Tribunal: TJMT
Processo: 1017850-24.2024.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017850-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[STEVE GHILBER LOURENCO ALVES - CPF: 061.056.801-98 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DALL ACQUA MAGALHAES - CPF: 707.233.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. READEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal n.º 1017850-24.2024.8.11.0003, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06) à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica na segunda fase da dosimetria da pena, à luz da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n.º 585 (REsp 1.931.145/SP e REsp 1.947.845/SP), firmou o entendimento de que é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, salvo nos casos de multirreincidência.

4.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente possui duas condenações pretéritas por tráfico de drogas, sendo que uma delas já foi utilizada para valorar negativamente seus antecedentes criminais. Assim, a condenação remanescente, utilizada para a caracterização da reincidência específica, não impede a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.

5.

A nova redação do Enunciado Orientativo n.º 41 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também dispõe que somente a multirreincidência impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

6.

Diante disso, é necessária a retificação da pena intermediária, reduzindo-a para 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado e as demais disposições da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“A atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da reincidência específica, salvo nos casos de multirreincidência, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; CP, arts. 59, in fine; 61, I; 65, III, “d”; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.947.845/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/06/2022, DJe 24/06/2022; TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02/02/2021, DJE 05/02/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

STEVE GHILBER LOURENÇO ALVES

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

STEVE GHILBER LOURENÇO ALVES
contra a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1017850-24.2024.8.11.0003
, na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 258586737, o recorrente requer
a
integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica
, nos termos do Tema Repetitivo n.º 585 do Superior Tribunal de Justiça; ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
258586739
, o
Parquet
requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 261155770, opinou pelo
pr
ovimento
do apelo
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
STEVE GHILBER LOURENÇO ALVES
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, pois, na data de
02 de julho de 2024
, por volta das 20h50, na Avenida Jacuí, nº. 685, Bairro Jardim Participação, na cidade de Rondonópolis – MT,
transportava
e
trazia consigo
,
para fins mercantis,
16 (dezesseis) porções de maconha equivalentes a 60,70g (sessenta gramas e setenta centigramas)
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além da quantia de R$326,25 e uma balança de precisão. [Denúncia, ID 258586656].

Nos termos mencionados, a irresignação defensiva recai exclusivamente no tocante à dosimetria penal, passando-se, pois, à análise do apelo.

I –

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA:

No tocante ao processo de individualização da pena, vislumbra-se que a autoridade judiciária impôs a pena-base do recorrente acima do mínimo legal em razão da presença dos maus antecedentes [05 anos e 10 meses de reclusão] e, na sequência, preponderou a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, por sê-la específica, com o acréscimo de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de punição à pena-base.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da sentença condenatória,
in verbis
:

“[...] Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos: [...]

Antecedentes:
diante da existência de duas condenações pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) existentes em desfavor do acusado, encartada nos autos de execução penal nº 2000234- 35.2021.8.11.0064, valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação
.

[...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra duas condenações criminais anteriores pelo crime de tráfico de drogas (tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fins de cômputo de maus antecedentes, conforme acima explicitado), comprovando, portanto, a
reincidência específica
(ensejando a preponderância dessa circunstância em relação à confissão, in casu).

De outro lado, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o E. TJMT: [...] TJMT - Ap 86183/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018). – destaquei.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, atingindo o total de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.
(
sic
– ID 258586716, págs. 3-6) – destaquei.

Nos termos relatados, a defesa vindica a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica,
pretensão esta que merece ser acolhida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento dos
REsp’s 1.931.145/SP e 1.947.845/SP
, representativos de controvérsia, formulou a
Tese 585,
no sentido que
“(...)
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de
24/6/2022
.)

A atual redação do Enunciado Orientativo n.º 41 da TCCR/TJMT igualmente dispõe que tão somente
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, o Atestado de Pena encartado nos ID
258586710 – revela que o apelante
possui duas condenações pretéritas por tráfico de drogas
[
Ação Penal nº. 0012484-08.2019.8.11.0064

e

Ação Penal nº. 1029194-41.2020.8.11.0003
]
, das quais uma delas foi corretamente reconhecida na primeira fase da dosimetria penal para negativar os antecedentes criminais; ao passo que a condenação remanescente também atinente ao cometimento do crime de tráfico de drogas,
possibilita a integral compensação
entre a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes e relativas à personalidade do agente, consoante atual entendimento jurisprudencial.

Nesse diapasão,
retifica-se
a pena intermediária imposta em desfavor do ora recorrente, impondo-lhe o
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, o qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Persiste inalterado o regime inicial fechado e as demais providências adotadas na r. sentença.

II
–

DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona
“(...) A) Art. 1º, III da CF; B) do Código Penal: Art. 59, in fine; art. 61, I; art. 65, III, ‘d’; C) da Lei 11.343/06: art. 33, caput”.
(ID 258586737, pág. 7).

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
STEVE GHILBER LOURENÇO ALVES
, a fim de proceder à integral
compensação
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica e, por corolário, reajustar-lhe a pena final para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, persistindo inalterados o regime inicial fechado e as demais providências adotadas na r. sentença proferida pelo d. Juízo
da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º
1017850-24.2024.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025